Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-80.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707950-80.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 51.362.851 LUIS CARLOS DE ARAUJO SILVA LIMA RECORRIDO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pelo Recorrente, foi lhe oportunizado a apresentação de última declaração do IRPF, extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias e as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação em razão da hipossuficiência de quem necessita. A análise da referida alegação é feita diante da concreta situação descrita nos autos. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente, apresentou a declaração de imposto de renda, extratos bancários de conta de sua titularidade junto ao Banco Nubank, e comprovantes de despesas. Da análise da declaração de imposto de renda (ID 68481372), observo que o recorrente apresentou rendimentos anuais (pessoa física) de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de lucros e dividendos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); bem como movimentação em conta bancária junto ao Banco Nubank no período de 01/10/2024 a 02/02/2025 com entrada de mais de R$ 27.660,00 (vinte e sete mil e seiscentos e sessenta reais), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalte-se, ainda, que o recorrente deixou de anexar aos autos o extrato bancário de sua conta no 141811-4, agência no 1507-5, mantida junto ao Banco do Brasil. Da análise dos documentos apresentados em sua contestação, é possível atestar que recorrido realizava depósitos referentes aos serviços prestados pelo recorrente na mencionada conta, o que evidencia a existência de outra conta bancária em nome do recorrente para recebimento de valores (documento de ID 67982387 e seguintes). Assim, fica afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.